Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719184-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDEL HADI NADI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46839638) interposto por ABDEL HADI NADI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor do agravante e de BABY GAMA CONFECÇÕES LTDA - ME, rejeitou a impugnação por não entender comprovado que o imóvel de propriedade do recorrente constitui bem de família. Eis o teor do decisório (ID 141975395 dos autos de referência): Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o imóvel de sua propriedade constitui bem de família, na forma prevista na Lei n. 8.009/90, de modo a torná-lo imune a constrição judicial. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.000/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No caso, entendo que os documentos juntados pelo executado não restaram comprovar o reconhecimento do bem de família conforme alega na petição ID n. 130373777. Cenário posto, conheço da impugnação e, no mérito, a rejeito. A decisão foi integrada por outra havida em embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 156937503 dos autos de referência). Inconformado, ressalta o recorrente que o único imóvel de sua propriedade, conforme resultado das pesquisas e-RIDF, está alienado fiduciariamente e situa-se no SMPW Quadra 05, Conjunto 10, Lote 02, Unidade H, Setor de Mansões Park Way, Brasilia-DF, CEP 71735-510. Alega ter demonstrado, inclusive com comprovantes de pagamentos das contas de telefone e energia elétrica, que não possui outro imóvel e que reside nele, sendo indevida a penhora dos direitos aquisitivos. Requer o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo para obstar a evolução do processo de origem. No mérito, pretende o reconhecimento da qualificação do bem imóvel como sendo de família, estendendo a proteção legal aos direitos aquisitivos dele, de modo a declarar ilegal a penhora realizada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Entendeu-se na decisão combatida que os documentos juntados pelo executado não foram aptos a comprovar o pretendido reconhecimento do bem imóvel como de família. Todavia, verifico que, em consulta realizada ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - e-RIDF (ID 118483361 dos autos de referência), apenas o imóvel de matrícula 9324 foi encontrado em nome do devedor, ora agravante. A matrícula se refere ao bem situado no SMPW Quadra 05, Conjunto 10, Lote n. 02, Unidade H, Setor de Mansões Park Way, Brasilia-DF, CEP 71735-510 (ID 118483363 dos autos de referência). Em impugnação (ID 130373777 dos autos de referência), o recorrente juntou aos autos as faturas das contas telefônicas e de energia (ID 130373784 dos autos de referência) em seu nome e com o endereço do único imóvel encontrado. Preceitua a Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. (grifos nossos) Descoberto apenas um imóvel em nome do devedor, somado à existência das faturas relativas a contas de energia e telefone cobradas no mesmo endereço, identifico, em princípio, que ali reside o devedor, recaindo sobre o imóvel a impenhorabilidade do bem de família. Destaque-se, ainda, que o imóvel é alienado fiduciariamente e as parcelas pagas, que se tornam direitos aquisitivos, também são, in casu, em juízo de cognição sumária, impenhoráveis. Ressalte-se que o pedido da tutela provisória de urgência restringiu-se ao objetivo de suspender o trâmite do processo originário. Por tais fundamentos, defiro a liminar para obstar a evolução do processo de origem, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador